Tribunal: TJSP
Processo: 1009964-76.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – COBRANÇA E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA IRREGULAR E INDEVIDA – ARTIGO 9o, "CAPUT" E I, DA LEI FEDERAL 8.429/92 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DAS REFERIDAS CONDUTAS E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – COBRANÇA E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA IRREGULAR E INDEVIDA – ARTIGO 9o, "CAPUT" E I, DA LEI FEDERAL 8.429/92 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DAS REFERIDAS CONDUTAS E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminares, arguidas pela parte ré, rejeitadas. 2. Possibilidade de utilização da prova emprestada, produzida sob o crivo do contraditório, nas medidas cautelares (busca e apreensão e interceptação telefônica). 3. Independência das esferas criminal e cível. 4. A alegada ilegitimidade passiva, confunde-se com o próprio mérito da lide e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 5. No mérito, o ilícito praticado pelos réus caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 9o, "caput" e inciso I, da Lei Federal no 8.429/92. 6. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade, para a dosimetria das sanções cabíveis. 7. A condenação em ação civil pública ao pagamento da multa civil é equiparável à responsabilização por ato ilícito extracontratual. 8. Fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária, a partir do ato ilícito (Súmulas no 43 e 54, da jurisprudência dominante e reiterada do C STJ). 9. Ação de improbidade administrativa, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, "ex offício", apenas e tão somente, a título de observação, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 12. Recursos de apelação, apresentados pelos réus, desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009964-76.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes FCBA
CONSTRUTORA EIRELI, ALMEIDA E ASSOCIADOS CONSTRUÇOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, SERGIO MARIO DE ALMEIDA, NUNCIO LOBO
COSTA e REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais dos Drs.
Francisco Carlos Tireli de Campos, Ricardo Hasson Sayeg e Karoline Paixão Naso,
negaram provimento aos recursos, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25094
APELAÇÃO No 1009964-76.2016.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
APELANTES: FCBA Construtora Eireli, Almeida e Associados
Construções e Empreendimentos Ltda. e outros
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
OBJETIVANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

COBRANÇA
E
PAGAMENTO
DE
VANTAGEM
PECUNIÁRIA IRREGULAR E INDEVIDA ARTIGO 9o,
“CAPUT”
E
I,
DA
LEI
FEDERAL
8.429/92

PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DAS REFERIDAS CONDUTAS E A APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS POSSIBILIDADE. 1.
Preliminares, arguidas pela parte ré, rejeitadas. 2.
Possibilidade de utilização da prova emprestada, produzida
sob o crivo do contraditório, nas medidas cautelares (busca
e apreensão e interceptação telefônica). 3. Independência
das esferas criminal e cível. 4. A alegada ilegitimidade
passiva, confunde-se com o próprio mérito da lide e será
analisada juntamente com a matéria de fundo. 5. No mérito,
o ilícito praticado pelos réus caracteriza ato de improbidade
administrativa, nos termos do disposto no artigo 9o, “caput”
e inciso I, da Lei Federal no 8.429/92. 6. Observância dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
reprovabilidade, para a dosimetria das sanções cabíveis. 7.
A condenação em ação civil pública ao pagamento da multa
civil é equiparável à responsabilização por ato ilícito
extracontratual. 8. Fixação do termo inicial da incidência
dos juros de mora e correção monetária, a partir do ato
ilícito (Súmulas no 43 e 54, da jurisprudência dominante e
reiterada do C STJ). 9. Ação de improbidade administrativa,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10.
Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide,
alterando-se, “ex offício”, apenas e tão somente, a título de
observação, o termo inicial da incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária). 11. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da
condenação. 12. Recursos de apelação, apresentados pelos
réus, desprovidos, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 2.321/2.342, integrada a fls. 2.379, que julgou
procedente ação civil pública, por atos de improbidade administrativa,
para o seguinte: a) condenação dos réus, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz,
Núncio Lobo Costa e Sérgio Mário de Almeida Filho, ao seguinte: a1)
perda dos bens ou valores acrescidos ilegalmente; a2) perda do cargo ou
função pública; a3) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 10
anos; a4) condenação dos réus ao pagamento de multa civil, no valor
correspondente a 3 vezes o montante total do acréscimo patrimonial; a5)
proibição de contratar, pelo prazo de 10 anos, pessoalmente ou por
interposta pessoa, com o Poder Público ou dele receber benefícios fiscais
ou creditícios; a6) incidência dos juros de mora e correção monetária, a
partir do conhecimento do ato ilícito pela parte autora; b) condenação
das corrés, FCBA Construtora Eireli e Almeida & Associados,
Construções e Empreendimentos Ltda., à sanção de proibição de
contratar, pelo prazo de 10 anos, pessoalmente ou por interposta pessoa,
com o Poder Público ou dele receber benefícios fiscais ou creditícios.
Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada, solidariamente, ao
pagamento das custas e despesas processuais.
Os corréus, FCBA Construtora Eireli, Almeida e
Associados, Construções e Empreendimentos Ltda. e Sérgio Mário de
Almeida Filho, nas razões recursais, arguiram, preliminarmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
seguinte: a) ocorrência de julgamento infra petita; b) ilegitimidade
passiva; c) a r. decisão saneadora não fixou os pontos controvertidos,
comprometendo o exercício do contraditório e ampla defesa. E, no
mérito, sustentaram, em resumo, o seguinte: a) afronta ao princípio da
isonomia, com relação ao depoimento do representante legal da parte
autora; b) as provas produzidas não autorizam a fundamentação da r.
sentença recorrida; c) desproporcionalidade das sanções aplicadas; d)
inexistência de dano ao Erário Público, sendo descabida a condenação
ao pagamento da multa civil; e) incidência da correção monetária, a
partir do trânsito em julgado da r. sentença recorrida; f) divergência
jurisprudencial interna corporis, com relação à decisão saneadora; g)
necessidade de instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas, nos termos do artigo 976 e seguintes do CPC/15.
O
corréu,
Núncio
Lobo
Costa,
arguiu,
preliminarmente, a nulidade do procedimento de busca e apreensão. E,
no mérito, sustentou, em síntese, o seguinte: a) inocorrência da prática
de atos de improbidade administrativa; b) fragilidade das provas que
fundamentaram a r. sentença recorrida; c) ausência de razoabilidade e
proporcionalidade das sanções aplicadas; d) jurisprudência favorável à
tese. Postulou, por fim, a reforma da r. sentença recorrida.
O corréu, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, por sua
vez, sustentou, em resumo, o seguinte: a) nulidade da medida cautelar de
interceptação telefônica, deferida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
tendo em vista a usurpação de competência do E. TJSP, para investigar
agente público detentor de foro por prerrogativa de função; b)
ilegalidade da interceptação indireta, decorrente da quebra do sigilo
telefônico, autorizada nos autos da medida cautelar no 0005623-
92.2014.8.26.0248; c) ausência de investigação prévia para autorizar a
concessão das medidas liminares de interceptação telefônica e busca e
apreensão; d) nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, em
razão da ausência de prazo para o cumprimento da ordem judicial; e)
incompetência do C. Órgão Especial para determinar o cumprimento da
interceptação telefônica e da busca e apreensão; f) ausência de indícios
mínimos de materialidade do suposto esquema delituoso; g) ausência de
comprovação da prática dos atos de improbidade administrativa.
Os recursos de apelação, tempestivos e preparados,
foram recebidos nos regulares efeitos e respondidos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 2.703/2.718, opinando pelo desprovimento dos recursos de
apelação.
Por fim, os réus apresentaram as manifestações de
fls. 2.699 e 2.700, contrariamente ao julgamento dos recursos de
apelação por meio do sistema virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Os recursos de apelação, apresentados pela parte ré,
não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Outrossim, verificar-se-á a alteração, ex officio, do referido e r.
pronunciamento jurisdicional, apenas e tão somente, a título de
observação, quanto ao termo inicial de incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária).
Trata-se de ação civil pública, por atos de
improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, contra Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, Núncio Lobo
Costa, Sérgio Mário de Almeida Filho, FCBA Construtora Eireli,
Almeida e Associados, Construções e Empreendimentos Ltda.,
objetivando a imposição das sanções previstas na Lei Federal no
8.429/92. E, a alegação principal é no sentido da instituição da cobrança
de vantagem pecuniária, irregular e indevida, perante as pessoas
jurídicas corrés, incidente sobre o valor adimplido pela Municipalidade
de Indaiatuba, para a realização de obras públicas, objetos de licitações.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida nas
razões de apelação dos corréus, FCBA Construtora Eireli, Almeida e
Associados, Construções e Empreendimentos Ltda. e Sérgio Mário de
Almeida Filho, relacionada à nulidade da r. sentença impugnada, deve
ser rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Com efeito. O julgamento, ao contrário do
pretendido, não é infra petita, pois, o MM. Juízo a quo examinou a lide
no âmbito e nos limites da pretensão deduzida na petição inicial. E mais.
A r. sentença recorrida, no caso concreto, observou o disposto nos
artigos 93, IX, da CF e 489 do CPC/15, enfrentando a matéria jurídica
debatida nos autos.
Aliás: “não se deve confundir a sentença com
fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz
não tem a obrigação de responder a todos os argumentos das partes (v,
CPC 489 § 1o IV) mas tem o dever de examinar as questões que possam
servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do
autor. (...)” (Comentários ao Código de Processo Civil; Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; 1a edição; 2a tiragem; Editora
Revista dos Tribunais; 2015; nota 19 ao artigo 489; pg. 1.155).
Confira-se, ainda, a jurisprudência do C. STF, nos
seguintes termos: “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão
jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame
detalhado de cada argumento suscitado pelas partes” (ARE no 968340
AgR; Rel. a Min. ROSA WEBER; Primeira Turma; julgado em
16.9.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Na sequência, a r. decisão saneadora de fls. 1.428
deferiu a produção das provas postuladas pela parte ré, não havendo
falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Não é o caso, igualmente, de remessa da questão
debatida ao Órgão Jurisdicional Competente. Afinal, a admissibilidade
do requerimento, tendente à instauração do referido incidente, não é
regra imperativa e, tampouco, caracteriza direito subjetivo da parte
interessada, podendo o Magistrado decidir a lide de acordo com as
respectivas convicções, extraídas dos elementos constantes dos autos.
Ademais, a parte ré exerceu regularmente o direito
de defesa, a despeito da ausência da fixação dos pontos controvertidos
da lide, na referida e r. decisão saneadora, não sobrevindo, inclusive,
qualquer tipo de prejuízo ou gravame apto a ensejar a referida nulidade
processual.
Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do C.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AO ART. 535
DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO. NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DE PREJUÍZO
(...)
5. Com relação à alegação de violação do artigo 331
do CPC/1973, de que deveriam ser fixados os pontos
controvertidos antes da decisão que determinou a
especificação de provas, esclareço que a ausência de
fixação dos pontos controvertidos "só produz nulidade
quando demonstrado evidente prejuízo para uma das
partes" (EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel.
Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 3.4.2006,
p. 252). 6. Enfim, o STJ já firmou o entendimento de
que somente a nulidade que sacrifica os fins da justiça
é que deve ser declarada, baseada no princípio pas
des nullités sans grief, assim, eventual nulidade
quanto à falta de fixação dos pontos controvertidos,
nos termos do artigo 331 do CPC/1973, somente seria
declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo.
Nesse sentido: AgRg na MC 25.519/DF, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016,
AgRg no REsp 1.435.627/BA, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/11/2014,
e AgRg no REsp 1.336.055/GO, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/8/2014.
(...)
9. Recurso Especial não provido.”
(REsp no 1645628/PR; Rel. o Ministro Herman
Benjamin; julgado em 07/03/2017)
As preliminares arguidas, relacionadas às nulidades
das medidas cautelares de busca e apreensão e interceptação telefônica,
também, devem ser rejeitadas. Isso porque, as provas obtidas foram
autorizadas por meio de autorização judicial devidamente fundamentada
(r. decisão de fls. 1.949/1.957, proferida nos autos do Processo Cautelar
no 0042543-96.2015.8.26.0000, Rel. o Des. Márcio Bartoli, do C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Especial, deste E. Tribunal de Justiça).
Da mesma forma, suficientemente fundamentada a
autorização judicial, para a interceptação telefônica, nos autos do
processo no 005623-92.2014.8.26.0248, que tramita perante a 1a Vara
Criminal da Comarca de Indaiatuba, não havendo falar na presença de
qualquer nulidade, passível de reconhecimento (fls. 1.709/1.710).
É descabida, ainda, a alegação de usurpação de
competência, pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista que, no
início das investigações, não haviam indícios suficientes da prática de
atos de improbidade administrativa, pelo Chefe do Poder Executivo
local, à época dos fatos, para autorizar a remessa dos autos a este E.
Tribunal de Justiça.
Anote-se que a mesma alegação de nulidade foi
rejeitada nos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 2062469-
92.2016.8.26.0000, analisado pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, em 19.4.17, Rel. o I. Des. Márcio Bartoli.
De outra parte, as demais nulidades arguidas, devem
ser suscitadas nos autos principais das medidas cautelares de busca e
apreensão e interceptação telefônica. É impossível conhecer e decidir,
nestes autos, a respeito das questões prejudiciais referentes a processos
diversos, ainda que aproveitadas as provas produzidas, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
emprestadas.
Por fim, a questão preliminar, relacionada à
ilegitimidade passiva, confunde-se com o próprio mérito da lide e será
analisada juntamente com a matéria de fundo.
Superada as matérias preliminares e prejudiciais,
enfrenta-se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que os agentes públicos e as
pessoas
jurídicas,
integrantes
do
polo
passivo,
praticaram,
respectivamente, as seguintes condutas ilegais: a) exigência de vantagem
pecuniária, irregular e indevida; b) exigência do respectivo pagamento,
para a celebração de contratos de obras.
As provas obtidas, em razão do cumprimento da
medida cautelar de busca e apreensão, realizada em 5.10.15, por
representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo,
diretamente no gabinete do Prefeito do Município de Indaiatuba, sob
expressa autorização judicial (numerário e anotações de pagamentos
realizados às pessoas jurídicas rés, a fls. 49/68), comprovam, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
saciedade, o pagamento e o recebimento de vantagem pecuniária,
irregular e indevida.
Na verdade, o montante apreendido, no valor de R$
39.800,00, corresponde ao montante aproximado de 5% da somatória
dos pagamentos realizados às pessoas jurídicas rés, no importe de R$
797.087,60, para a realização de obras públicas (fls. 95).
Além disso, foram localizados, na mesma operação
de busca e apreensão, o valor de R$ 13.900,00 e a tabela indicativa do
montante adimplido, em favor da pessoa jurídica, Luxor Engenharia,
Construções e Pavimentação Ltda. (R$ 279.489,64), com anotação (total
a pagar: R$ 13.974,48, a fls. 79/80). E, tal importância coincide com o
referido montante pecuniário apreendido na oportunidade.
Mas não é só. O sócio proprietário da pessoa
jurídica, Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Ltda., Ricardo
Leone Mantovani, no depoimento prestado ao Ministério Público,
esclareceu que o réu, Núncio Lobo Costa, exigiu, no cargo de Secretário
da Administração Municipal, o pagamento do valor correspondente a
5% do montante adimplido em decorrência das medições da obra da
EMEB - Maria Albertina. A referida porcentagem corresponde ao valor
de R$ 13.900,00, apreendido no gabinete do Prefeito do Município de
Indaiatuba. E, tal providência foi exigida para autorizar a lavratura do
Termo de Aditamento de Serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
É possível verificar, também, que as corrés, pessoas
jurídicas, obtiveram êxito em, aproximadamente, 70% das licitações
realizadas no mesmo Município, durante o período compreendido entre
2.010 e 2.015, conforme a prova documental a fls. 255, indicando
possível e eventual direcionamento dos respectivos certames.
A cobrança de vantagem pecuniária, irregular e
indevida (realizada pelo ex-Prefeito do Município de Indaiatuba,
Reinaldo Nogueira Lopes Cruz e o Secretário da Administração
Municipal, Núncio Lobo Costa), bem como, o pagamento (realizado
pelas empresas rés, objetivando a obtenção de novas licitações e obras
públicas), caracteriza, indubitavelmente, a prática de atos de
improbidade administrativa.
Daí porque, a conduta dos réus está perfeitamente
enquadrada no preceito do artigo 9o, caput e inciso I, da Lei de
Improbidade Administrativa, tendo em vista o seguinte: a) prática de
fatos antijurídicos; b) violação aos deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições da segurança
pública. As penas incidentes para o caso concreto podem ser aplicadas,
isolada ou cumulativamente, consoante a gravidade do ilícito praticado.
Como se vê, é forçoso concluir pela induvidosa
ocorrência e prática dos atos ímprobos, descritos e caracterizados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
petição inicial, autorizando, por via de consequência, a aplicação das
sanções e penalidades ora examinadas e ratificadas.
Registre-se que a legitimidade das corrés, pessoas
jurídicas, para figurar no polo passivo da ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa, já foi analisada por ocasião do julgamento
do recurso de agravo de instrumento no 2035001-22.2017.8.26.0000, por
esta C. 5a Câmara de Direito Público. Consta da fundamentação do
referido e v. acórdão a aplicação dos artigos 3o e 6o da Lei Federal no
8.429/92, com a seguinte redação:
“Art. 3o As disposições desta lei são aplicáveis, no que
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.”
“Art. 6o No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.”
É relevante consignar, ainda, que a fixação das
sanções aplicáveis ao caso concreto deve observar e considerar os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade da
conduta ímproba, máxime, o disposto no parágrafo único do artigo 12 da
Lei Federal no 8.429/92: “na fixação das penas previstas nesta lei o juiz
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito
patrimonial obtido pelo agente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Não é exigível, também, ao contrário do postulado, a
prova do dano efetivo acarretado ao Erário Público, para a
caracterização do ilícito previsto no artigo 9o da Lei Federal no 8.429/92.
E, neste aspecto, adoto, como razões de decidir a fundamentação da r.
sentença recorrida, nos seguintes termos:
“O ato praticado pelos réus, ainda que não tenha
comprovadamente causado prejuízo ao erário público,
é extremamente repulsivo, pois exterioriza a fatídica
cultura da corrupção, verdadeiro câncer que a
assombra
a
máquina
pública
brasileira,
indevidamente enraizada no atuar e na mentalidade de
grande parte dos agentes que ocupam cargos políticos
neste país.
A despeito da reprovabilidade da conduta, que além
de
representar
enriquecimento
ilícito,
fere
contundentemente princípios administrativos, pois
ofende a mora administrativa que todos os cidadãos
almejam que seja respeitada por ocupantes de cargos
públicos e políticos, com o exercício de suas
respectivas funções de forma leal, impessoal e
eficiente, os réus, certamente acostumados com o
sentimento de impunidade que sempre imperou neste
país, não se mostraram inibidos de praticar o ato
improbo.” (fls. 2.340/2.341)
Por outro lado, não assiste razão aos réus, FCBA
Construtora Eireli, Almeida e Associação das Construções e
Empreendimentos Ltda. e Sérgio Mário de Almeida, no tocante à
incidência dos juros de mora e correção monetária, a partir do trânsito
em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Entretanto, os encargos moratórios, a despeito disso,
devem ser reexaminados, inclusive, ex officio, porquanto a referida
matéria jurídica é de ordem pública.
A jurisprudência reiterada e consolidada perante o
C. STJ é no sentido de que a condenação ao pagamento da multa civil,
em ação civil pública, é equiparável à responsabilização por ato ilícito
extracontratual. Por isso, verificar-se-á a aplicação das Súmulas nos 43 e
54, do C. STJ, para fins de fixação do termo inicial para a incidência dos
juros de mora e correção monetária. Confira-se:
“Súmula 43 Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do
evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual.”
Confira-se, também, no mesmo sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE
MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO.
CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos
princípios administrativos. 2. As sanções e o
ressarcimento
do
dano,
previstos
na Lei da
Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto
da responsabilidade civil extracontratual por ato
ilícito. 3. Assim, a correção monetária e os juros da
multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data
do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das
Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e
54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código
Civil. 4. Recurso Especial provido.”
(STJ; Recurso Especial no 1.645.642/MS; Rel. o Min.
Herman Benjamin; j. 7.3.17)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO ACÓRDÃO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
REITERAÇÃO.
EXTEMPORANEIDADE.
SÚMULA 418/STJ. PENA DE RESSARCIMENTO DE
DANO AO ERÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398
DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ. 1. O recurso
especial interposto antes da publicação da decisão
proferida nos embargos declaratórios, ainda que
tenham sido opostos pela parte contrária, deve ser
oportunamente ratificado pela parte recorrente, sob
pena de ser considerado extemporâneo, conforme o
teor da Súmula 418/STJ. 2. Resultando o dever de
ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual,
a fluência dos juros moratórios se principiará no
momento da ocorrência do dano resultante do ato de
improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do
Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato
ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
praticou") e da Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual"). 3. É pacífica a
jurisprudência do STJ, no sentido de que a correção
monetária desde o evento danoso sobre a quantia
fixada na condenação, nos termos da Súmula 43/STJ:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito
a partir da data do efetivo prejuízo". 4. Agravo em
recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do
MPE/PR e do Estado do Paraná providos.”
(Recurso Especial no 1.336.977/PR; Rel. a Des. Min.
Eliana Calmon; j. 13.8.13)
Desta forma, a fixação do termo inicial da incidência
dos juros de mora e correção monetária, a partir do ato ilícito, é a medida
que se impõe, nos termos das Súmulas no 43 e 54, da jurisprudência
consolidada e reiterada do C STJ.
Outrossim, é incabível a fixação dos ônus
decorrentes da sucumbência, em favor do Ministério Público Estadual,
preservado eventual entendimento em sentido contrário, pois, os
honorários advocatícios, somente, são devidos aos profissionais que
desenvolvem a referida atividade. O artigo 128, § 5o, II, “a”, da CF veda,
expressamente, o recebimento de tais verbas pelos respectivos membros.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
PROCESSO
CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
E VENCEDOR.
1. Na ação civil pública movida pelo Ministério
Público, a questão da verba honorária foge
inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada
pelas normas próprias da Lei 7.347/85.
2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de
ação civil pública, a condenação do Ministério
Público ao pagamento de honorários advocatícios
somente é cabível na hipótese de comprovada e
inequívoca má-fé do Parquet.
3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz
da interpretação sistemática do ordenamento, não
pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando
for vencedor na ação civil pública. Precedentes.
4. Embargos de divergência providos.”
(EREsp no 895.530/PR; Rel. a Ministra Eliana
Calmon;
julgado
em
26/08/2009;
destaques
acrescidos)
Portanto, a procedência da ação de improbidade
administrativa, uma vez considerados os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e reprovabilidade das condutas praticadas pelos réus,
nos exatos termos da fundamentação, era mesmo de absoluto rigor. Mas,
verificar-se-á a alteração, ex officio, apenas e tão somente, a título de
observação, do termo inicial da incidência dos encargos moratórios
(juros de mora e correção monetária), a partir do ato ilícito. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pela parte ré, ratificando, na íntegra,
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator